Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-18.2012.8.11.0088
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA - NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE - SIMULAÇÃO NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
É necessária prova contundente da alegada simulação para que se declare nulo o ato jurídico.
O provimento da Apelação Cível torna prejudicado o Recurso Adesivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000350-18.2012.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA FERRAZ DE LIMA - CPF: 012.560.408-43 (APELANTE), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 007.489.788-87 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ELZA ROVINA RODRIGUES (APELADO), ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 112.009.208-64 (APELADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), LUCIANA FERRAZ DE LIMA - CPF: 012.560.408-43 (APELADO), ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 112.009.208-64 (APELANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 007.489.788-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA - NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE - SIMULAÇÃO NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

É necessária prova contundente da alegada simulação para que se declare nulo o ato jurídico.

O provimento da Apelação Cível torna prejudicado o Recurso Adesivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível e Recurso Adesivo da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que declarou nulo o Contrato e julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

RECURSO DA AUTORA (LUCIANA FERRAZ DE LIMA)

Alega que os réus não comprovaram que se trata de negócio jurídico simulado
.

Acrescenta que os depoimentos das testemunhas são imprestáveis como meio de prova.

Requer o provimento da Apelação para que seja outorgada a escritura definitiva do imóvel descrito na inicial, sob pena de cominação de multa diária.

Contrarrazões no ID. 213810564-pág. 01/05.

RECURSO ADESIVO DOS RÉUS

Impugnam o montante fixado para a verba honorária, sob o argumento de que deve ser
aplicado o art. 85, § 8o, do CPC, pois foi atribuída à lide a quantia ínfima de R$1.736,36.

Contrarrazões no ID. 223496179-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora busca a outorga de escritura definitiva de Compra e Venda.

Alega que seu pai adquiriu dos réus, por Compromisso Particular de Compra e Venda, devidamente quitado no ato da assinatura, parte ideal de 2.500 ha do imóvel rural localizado no município de Aripuanã, e que eles (réus) se comprometeram a outorgar e assinar a escritura livre de ônus.

Consigna que em 1o-9-2005 seus genitores lhe cederam os direitos relativos à mencionada área, e que notificou duas vezes os réus a agendarem data para a outorga da escritura, porém recebeu do advogado João Braz
Seraceni
(que depois foi testemunha dos réus) correspondência justificando os motivos para a não formalização da transferência da propriedade (ID. 213810530-pág. 38).

Deferida a prova por testemunhas, as arroladas pelos réus foram ouvidas por precatória.

A cópia do Contrato mostra que na cláusula 05 os réus se comprometeram a outorgar e assinar em favor do pai da autora, à época o compromissário comprador, ou de pessoa por ele indicada, a respectiva Escritura de Venda e Compra livre de ônus, uma vez que o valor ajustado já estava pago (fl. 4, páginas 124/126, ID. 69550682).

Os réus sustentam a nulidade do negócio jurídico, pois jamais tiveram a intenção de vender aquela área para o pai da autora, e nem este pretendia adquiri-la.

Ressaltam que no
ano de 1993
celebraram Contrato de Mútuo com ele, o qual seria nulo porque o preço ali fixado para a venda não é real, além de o instrumento ter sido confeccionado para atender à exigência dele (genitor) de garantia pelo empréstimo concedido ao réu, que, por sua vez, diz que subscreveu o documento por estar com dificuldade financeira na ocasião.

A testemunha dos réus
Nicolau
Pinfildi
declarou ter conhecimento do Contrato de Compra e Venda, e que como garantia de empréstimo foi “
dado um pedaço de terra
” (
sic
); que presenciou o pagamento em espécie do empréstimo/mútuo, em valor baixo; que o pai da autora deveria rasgar o “
papel
”, se referindo à avença, o
que no entanto
não fez; que ele (genitor) nunca tomou posse da terra, que também nunca foi vendida.

João Braz
Seraceni
(advogado),
outra testemunha dos réus, declarou que soube da Compra e Venda firmada em 1993, cuja finalidade seria garantir empréstimo; que o pai da autora nunca tomou posse da propriedade, e que o empréstimo foi quitado pelo réu.

Ocorre que essa testemunha, no dia 29-3-2010, em resposta à notificação da autora aos réus, informou o seguinte (ID. 213810530-pág. 38):

“Prezados Senhores

Em atenção a sua NOTIFICAÇÃO datada de 18 de março
p.p
., tenho a informa-lhe que conforme é de pleno conhecimento do Sr. João Roberto Ferraz de Lima, a referida escritura não pode ser outorgada pelos seguintes motivos: a) O imóvel do qual foi cedido, faz parte integrante de uma área maior, em condomínio com Espólio de Luiz
Moyses
Pinto Aragão de Seixas; b) Que é necessário se fazer o georreferenciamento da área para retificação na matrícula e que em virtude da inventariante não assinar os documentos para dar entrada junto ao INCRA, tal ato ainda não se concretizou, sendo que referidos documentos se encontram em poder do Agrimensor, apesar de já ter sido assinado pelo Dr. Roberto e sua mulher; c) Que o referido imóvel bem como todos os demais bens imóveis pertencentes ao Dr. Roberto, se encontram indisponíveis por ordem judicial em virtude deste Sr. Diretor do Banco BMD S/A em liquidação judicial pelo Banco Central do Brasil; d) E que é necessário se proceder a extinção condominial dos imóveis das áreas existentes em nome do Dr. Roberto e do
Espólio, e que lamentavelmente a inventariante se nega a assinar os documentos.

Assim, espero ter atendido a sua notificação, e que entenda a impossibilidade da outorga da Escritura por culpa exclusiva do Espólio do condomínio, que referidos fatos são do conhecimento do sr. João Roberto.

Atenciosamente,

P.P. ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA”.

Se posteriormente, não mais como advogado do réu e sim como testemunha, disse que o Contrato era simulado, não poderia afirmar expressamente em 29-3-2010, antes do ajuizamento da Ação, a inviabilidade de outorga da escritura.

Logo, apesar de o a
rt. 446 do CPC dispor que “
É lícito à parte provar com testemunhas nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada”,

não há como considerar verdadeiro seu depoimento e tampouco o de Nicolau
Pinfildi
, até porque não foi produzida nenhuma prova da suposta simulação apontada pelos réus, necessária para a anulação do ato jurídico.

Dessa maneira, é válido o Contrato de Compra e Venda.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da autora
para reformar a sentença e
determinar que os réus cumpram a obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$1.000,00, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Diante desse resultado, fica prejudicado o
Recurso Adesivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024